Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-23.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIARA SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 04.028.124/0001-36 (RECORRENTE), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO
. PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA INSUSCETÍVEL DE SOFRER DANO MORAL SUBJETIVO. ABALO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a recorrida
JACIARA SERVICE LTDA - ME
, postula condenação por
danos materiais no valor de R$ 4.410,00 reais
, bem como indenização por danos morais em razão do corte na energia realizado no período das 09h37 às 13h10 do dia 15/03/2021.

2. Proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou o recorrente a restituir em favor da recorrida a importância de
R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), já em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. A recorrente enfatiza que não há nos autos provas suficientes de dano à honra da recorrida, razão pela qual não deve prosperar a tese quanto aos danos morais.

4. A recorrida deixou evidente a irregularidade na cobrança da fatura do mês de abril de 2020, que, inclusive, não foi contestado pela recorrente, uma vez que o débito foi
declarado inexigível nos autos do processo 1002916-79.2020.8.11.0010.

5. Portanto, ficou demonstrada a irregularidade na cobrança.

6. Por outro lado, a despeito da ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente, a sentença comporta
reforma no que tange a ocorrência dos danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

8. Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que o corte de energia, no curto espaço de tempo tenha dificultado o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte recorrida, pessoa jurídica, tampouco comprovou danos a pessoa física.

9.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a recorrida
JACIARA SERVICE LTDA - ME
, postula
condenação por

danos materiais no valor de R$ 4.410,00 reais
, bem como indenização por danos morais em razão
do corte na energia realizado no período das 09h37 às 13h10 do dia 15/03/2021.

Contestado o feito, foi
proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou o recorrente a restituir em favor da recorrida a importância de
R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), já em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedente apenas o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Em contrarrazões, o autor refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Conforme fatos e provas carreados aos autos pela parte recorrida, uma vez que o débito cobrado pela recorrente era totalmente inexigível, não justificando, portanto, a sua cobrança.

Resta evidente a irregularidade na cobrança da fatura do mês de abril de 2020.

Nestas circunstâncias, no tocante à
restituição do valor de R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais),
já em dobro
,

a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.
Entendo que a recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a mera cobrança irregular dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica, tampouco comprovou danos a pessoa física.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido de dano moral e, consequentemente, excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021